Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708671-37.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA - EPP APELADO: K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., MICHELINE ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MICHELINE ALMEIDA PEREIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar solidariamente os réus K.D.L SILVA CONSÓRCIOS EIRELI e NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. - EPP ao pagamento de R$ 9.813,58, a título de danos materiais, corrigido pelo INPC desde a data da assinatura da carta de crédito, e acrescido de juros a contar da primeira citação nestes autos. Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para o autor, 25% para o réu K.D.L. Silva Consórcios EIRELI e 25% para o réu Nuri Nakle Automóveis Ltda. Em suas razões, a apelante suscita preliminar de julgamento extra petita, em razão dos pedidos de condenação em danos materiais e morais terem sido deduzidos apenas em face da ré K. L. D. Silva Consórcios Eireli. No mérito, alega que: 1) a condenação solidária ao pagamento de danos materiais não encontra respaldo nos fatos e provas constantes nos autos; 2) não teve participação na negociação das cotas de consórcio e nem causou qualquer dano à autora; 3) a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265, do Código Civil; 4) a própria autora afirma que a Nuri Automóveis não trouxa qualquer problema para as negociações, conforme consta nos IDs 116677260 e 116677272; 5) as declarações do informante João Luiz Reis Marques também são no sentido de que a Nuri Automóveis não causou nenhum dano à autora; 6) não há nexo causa entre o dano alegado e a conduta da empresa (ID 62693571). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a condenação solidária ao pagamento de danos materiais. Preparo recolhido (ID 62693572/73). Contrarrazões apresentadas (ID 62693577). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. A controvérsia recursal consiste em determinar se a apelante deve ser condenada solidariamente pelos danos materiais sofridos por Micheline. A autora alega que firmou contrato com a K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA com o objetivo de adquirir carta de crédito para compra de um automóvel Duster avaliado em até R$ 50.000,00. Em seguida, alienou seus veículos usados – Peugeot (R$ 11.500,00) e Voyage (R$ 24.000,00) - à NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA (agência de veículos), dos quais foram deduzidos R$ 9.727,00, relativos aos débitos acessórios dos carros. Restou o saldo, em tese, de R$ 24.323,33. Sustenta que a agência repassou R$ 19.000,00 à K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA para efetuar o lance da carta de crédito com SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (administradora de consócios). Afirma que combinou com a K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA que faria pagamentos mensais de 40 parcelas no valor de R$ 650,00. Posteriormente, a K.D.L. SILVA CONSORCIOS LTDA informou a impossibilidade de realização do negócio nos termos apresentados e sugeriu a aquisição de três cotas, no valor de R$ 24.430,50 cada, o que foi aceito por Micheline. Após ser contemplada com a carta de crédito, promoveu pesquisa acerca do saldo devedor, momento em que tomou conhecimento de que o lance apresentado para obtenção da carta foi de R$ 9.186,42 e não os R$ 19.000,00, anteriormente combinados. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos: “Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para condenar, solidariamente K.D.L. SILVA CONSORCIOS EIRELI e NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA – EPP ao pagamento de R$9.813,58 (nove mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) ao autor, corrigido pelo INPC desde a data da assinatura da carta de crédito, e acrescido de juros a contar da primeira citação nestes autos. Indefiro o pedido de danos morais, de redefinição de valor e quantidade de prestações e de nulidade de contrato. Indefiro todos os pedidos em relação ao SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Face a sucumbência, condeno o autor em 50% o primeiro réu em 25% e o segundo réu em 25% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, nos termos do art. 85§, 2o do CPC. Contudo suspendo as cobranças vez que deferida a gratuidade de justiça ao autor. Condeno o autor ao pagamento de R$1.500,00 de honorários para o Terceiro requerido, nos termos do art. 85§, 2o do CPC, contudo suspendo as cobranças vez que deferida a gratuidade de justiça ao autor.” Insurge-se NURI NAKLE AUTOMOVEIS LTDA contra a sentença. Argumenta, em síntese, que houve julgamento extra petita, em razão dos pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais terem sido efetuados em face de K.D.L SILVA CONSÓRCIOS LTDA. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em que pesem os argumentos da apelante, os áudios anexados aos autos, nos quais a autora informa que não houve erro por parte da agência de veículos, não são suficientes para afastar a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Sequer foi apresentado comprovante de que o valor de R$ 19.000,00 foi, de fato, transferido para K.L.D. Silva Consórcios. Além disso, da leitura da petição inicial, não é possível concluir que a autora pretendia a condenação apenas da ré K.L.D Silva Consórcios. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento da apelante à autora, em eventual mudança de entendimento, a quantia será devolvida com correção monetária. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive com relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que NURI NAKLE AUTOMÓVEIS LTDA. apresente o comprovante de transferência do valor de R$ 19.000,00 para K.D.L. SILVA CONSÓRCIOS LTDA, no prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator